Tribunal: CARF
Processo: 10935.006027/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA MARTELI FAIS FERIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.006027/2007-01
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2301-006.828 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrentes
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LAR

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIDO.
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-
se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Valor de alçada modificou para R$2.500.000,00. Caso o valor exonerado ao
contribuinte seja inferior ao valor de alçada, não se conhece do Recurso de
Ofício.
SÚMULA CARF No 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
Recurso de Oficio Conhecido.
Crédito Tributário Mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, não conhecer do recurso
voluntário, em face da desistência, e em negar provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.006027/2007-01
Fl. 2801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.828 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.006027/2007-01

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 2259/2273) interposto em face da decisão da
DRJ proferido pela 6a Turma da DRJ/CTA, Acórdão n. 06.18.190 (fls. 1738/1750), que julgou
parcialmente procedente o Lançamento, mantendo em parte o Crédito Tributário, cuja Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. REGULARIDADE DO MANDADO DE PROCED1MENTO
FISCAL. ENQUADRAMENTO NO FPAS. DECISÃO JUDICIAL. RETIFICAÇÃQ
DO LANÇAMENTO.
As contribuições previdenciárias estão o sujeitas ao prazo decadencial previsto no artigo
45 da Lei n° 8.212/91.
Questões ligadas ao descumprimento do escopo do
Mandado de Procedimento Fiscal, inclusive do prazo e das prorrogações, devem ser
resolvidas no âmbito administrativo e não têm o condão de tornar nulo o lançamento.
O enquadramento no FPAS e seus reflexos na alíquota da contribuição social destinada
a Entidades e Fundos (Terceiros) faz-se por auto-enquadramento, reservando-se à
Fiscalização Previdenciária o levantamento de valores decorrentes de eventuais erros
verificados na ação fiscal.
Constatando-se que valores lançados na NFLD foram discutidos em Processo Judicial
transitado em julgado, e que a decisão foi em favor da notificada, retifica-se o
lançamento com a exclusão desses valores.
Lançamento Procedente em Parte.
Conforme consta no Auto de Infração (NFLD/ DEBCAD 37.109.471-2), juntado
nas fls. 2/8, acompanhado da Discriminativo Analítico de Débito juntado nas fls. ss., consolidado
em 19/09/2007, trata-se de lançamento lavrada contra a Cooperativa Agroindustrial Lar, no valor
de R$ 5.926.772,11 (cinco milhões, novecentos e vinte e seis mil e setecentos e setenta e dois
reais e onze centavos), consolidado em 19/09/2007, o qual refere-se a contribuições sociais
devidas pela empresa e destinadas ao INCRA e ao SENAR, no período de 01/1997 a 12/2006.
Segundo informado no Relatório Fiscal da NFLD, fls. 1403/1419, o Contribuinte
não enquadrou de forma correta as suas atividades no FPAS (Fundo de Previdência e Assistência
Social) correspondente - vide planilha de fls. 1404 e 1405 - 0 que resultou em débito quanto aos
recolhimentos para o INCRA e para o SENAR.
A Contribuinte foi intimada do Lançamento em 05/10/2007 (fl. 1186) e apresenta
Impugnação nas fls. 1585/1619, na qual requer (sucintamente), cancelamento do lançamento por
nulidade da autuação por falta de Mandado de Procedimento Fiscal regular; nulidade do
lançamento por falha na fundamentação legal, contrariando o disposto no art. 10, inciso IV, do
Decreto n° 70.235/72; violação por coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica por
descumprimento de sentença mandamental transitada em julgado com relação à exigência da
Contribuição ao INCRA; violação ao disposto no art. 10, §2°, incisos I a VII, da Medida
Provisória n° 2.168-40 e art. 12, do Decreto n° 3.017/99 por exigência das contribuições ao
Fl. 2802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.828 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.006027/2007-01

SENAR e ao SESC/ SENAC; violação à garantia constitucional da legalidade estrita em face das
exigências que importam em aumento da carga tributária sem previsão em lei ordinária, ocorrida
pelo enquadramento nos códigos FPAS n° 515, 787, 795, 817; requer seja declarada a
decadência de todas as parcelas, cujos fatos geradores ocorreram no período de Janeiro/1997 a
Outubro/ 2002.
O Acórdão da DRJ julga parcialmente procedente as alegações da Contribuinte,
mantendo o crédito R$ 905.570,41 (novecentos e cinco mil, quinhentos e setenta reais e quarenta
e um centavos), ante a seguinte fundamentação:
 Decadência: pelo disposto no artigo 45 da Lei n° 8.212/91, quer pela
aplicação conjunta dos artigos 150, §4° e 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional, o ente tributante terá, no mínimo, dez anos desde a
ocorrência do fato gerador, para lançar contribuições previdenciárias.
Portanto, estando o débito contido dentro do decênio imediatamente
anterior ao lançamento, não há que se falar em decadência.
 Da Regularidade do Mandado de Procedimento Fiscal: o MPF é um
instrumento
administrativo
de
planejamento,
controle
e
acompanhamento da ação fiscal.
 Quanto à emissão do segundo MPF, em nome do mesmo fiscal, cabe
esclarecer que tal fato não incorreu em descumprimento do disposto na
Portaria RFB 4.066/07, art. 16, parágrafo único. No presente caso, os
trabalhos de auditoria foram realizados em dois procedimentos fiscais
distintos: auditoria de diagnóstico e levantamento. Fica afastada a
alegação de nulidade do lançamento por falta de amparo em MPF
regular, haja vista que o segundo MPF foi emitido em face de um novo
procedimento fiscal e não para conclusão do primeiro.
 Da suposta falta de fundamentação legal: o enquadramento no FPAS
e seus reflexos na alíquota da contribuição social destinada a Entidades
e Fundos (Terceiros) faz-se por auto-enquadramento, reservando-se à
Fiscalização Previdenciária o levantamento de valores decorrentes de
eventuais erros verificados na ação fiscal. Portanto, tem-se por afastada
a alegação de falta de suporte legal para o reenquadramento no FPAS,
realizado na Auditoria Fiscal.
 Contribuições Com Terceiros – INCRA: em face desse pedido e da
existência de processo judicial contra o pagamento de contribuições ao
INCRA, encaminhamos os autos do presente Processo Administrativo
Fiscal à Delegacia da Receita Federal de Foz do Iguaçu - DRF/F OZ
para que fosse anexada a Certidão de Trânsito em Julgado do processo
judicial, ou, caso esse processo ainda não tivesse sido concluído, para
que os valores relativos ao INCRA, e lançados na presente NFLD,
fossem desmembrados da mesma. Em resposta, a DRF/FOZ anexou aos
autos conjunto de decisões (fls. 1.671 a 1.714) que atestam o trânsito
em julgado do Mandado de Segurança 2003.70.05.006065-2, no qual o
judiciário decidiu que a contribuição destinada ao INCRA restou
Fl. 2803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.828 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.006027/2007-01

eliminada em consequência da edição da Lei 8.212/91. Dessa forma,
concluímos pela retificação do presente lançamento com a exclusão das
contribuições destinadas ao INCRA, conforme será visto nos itens 41 e
42, deste Voto.
 Contribuições Com Terceiros – SESCOOP: quanto à alegação de
que deveriam ter sido excluídos, do lançamento, os valores relativos a
todos os terceiros relacionados no art. 10, § 2°, incisos I a VII, da
Medida Provisória n° 2.168-40 e art. 12, do Decreto n° 3.017/99, cabe
destacar que tais dispositivos estabelecem a substituição das
contribuições destinadas ao Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial-SENAI; Serviço Social da Indústria-SESI; Serviço Nacional
de Aprendizagem Comercial-SENAC; Serviço Social do Comércio-
SESC; Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte-SENAT;
Serviço Social do Transporte-SEST e ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural-SENAR pela contribuição destinada ao Serviço
Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo ~ SESCOOP. Porém,
conforme se observa nos códigos de terceiros indicados no DAD, bem
como na Fundamentação Legal do Débito - FLD, em nenhum momento
foi lançada nesta NFLD, alguma destas contribuições substituídas
cumuladas com a contribuição para o SESCOOP.
 Da Representação ao Ministério Público por excesso de exação:
quanto às contribuições para o SENAR, conforme ficou demonstrado
no item anterior, não houve cobrança cumulada com SESCOOP.
Quanto às contribuições ao INCRA, destacamos que a Impugnante não
demonstrou que o Auditor-Fiscal notificante tivesse conhecimento da
ação judicial relativa às contribuições para este Instituto. Além disso, na
própria impugnação, não foram juntadas todas as peças necessárias para
a comprovação da existência de decisão judicial que amparasse tal
alegação (art. 7°, incisa V, da Portaria RFB n° 10.875/07). Neste
contexto, não se vislumbra o cabimento de Representação Penal ao
Ministério Público Federal.
 Da retificação do lançamento: tendo em vista a decisão judicial
mencionada no item 33 deste Voto, procederemos à exclusão das
contribuições destinadas ao INCRA e que foram lançadas na presente
NFLD. Desta forma, restou decidido pela DRJ pela exclusão, do
presente lançamento, das contribuições destinadas ao INCRA e pelo
afastamento das preliminares e demais questões de mérito suscitadas
nas impugnações, declarando a empresa Cooperativa LAR devedora da
Seguridade Social do crédito de R$ 905.570,41.
A Contribuinte, inconformada, interpõe de forma tempestiva, o Recurso
Voluntário, juntado nas fls. 2259/2273 em 26/08/2008, no qual requer, sumariamente, o
reconhecimento da decadência de janeiro de 1997 a novembro de 1999, ante a aplicação da
Súmula n. 8 do STF; nulidade da autuação por falta de amparo no procedimento fiscal regular;
nulidade do lançamento por falha na fundamentação legal, contrariando o disposto no art. 10,
inciso IV, do Decreto n° 70.235/72 - violação a garantia constitucional da legalidade estrita e
Fl. 2804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.828 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.006027/2007-01

pela imposição de obrigações de fazer em instrução normativa sem o correspondente suporte
legal em lei ordinária.
Nas fls. 2276, a Contribuinte junta manifestação, na qual requer, a redução da
multa de mora ao patamar de 20%, conforme dispõe o art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação
dada pelo art. 26 da Lei 11.941/09, c/c com o art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, entendendo
que a nova lei/dispositivo impõe índice de multa com redação mais benéfica ao contribuinte.
Em 17/11/2009 (fls. 2277), a Contribuinte desiste do Recurso Voluntário,
requerendo que seja determinada a remessa dos autos à instância de origem, entretanto, requer a
aplicação da Súmula Vinculante n° 08, do Supremo Tribunal Federal, no que consiste a
decadência.
Considerando que o Acórdão da DRJ excluiu consideravelmente o crédito lançado
(a redução foi de R$5.021.201,70), necessária a remessa obrigatória dos autos a este Conselho
para a análise do Recurso de Ofício.
Portanto, considerando que restou pendente de apreciação do Recurso de Ofício, a
Autoridade Fiscal realizou o desmembramento do DEBCAD 37.109.471-2, a fim de que somente
a matéria objeto do referido recurso fosse remetida à análise deste Conselho.
Segundo informação prestada nas fls. 2784/2785, o desmembramento deu origem
ao DEBCAD 37.281.106-0, que trata da matéria incontroversa. O referido débito tramitará no
processo
administrativo 10945000579/2010-84, o qual
encontra-se sob análise do
SECAT/DRF/FOZ.
Passa-se, portanto, à análise e voto apenas da matéria do Recurso de Ofício e da
Decadência.
Este é o relatório do processo.

Voto
Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, Relatora.
Admissibilidade
Como visto anteriormente, a matéria alegada em Recurso Voluntário não está sob
análise deste Conselho Administrativo, diante da desistência expressa do Contribuinte, com
exceção da decadência que, por ser matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício,
caso constatada. Portanto, este julgamento se pautará unicamente na análise do Recurso de
Ofício e na Decadência, diante da exclusão de valores pela DRJ.
Portanto, com relação à admissibilidade do Recurso de Ofício, observa-se que o
Acórdão da DRJ determinou a exclusão parcial do crédito tributário/previdenciário lançado, cuja
redução se deu num montante de R$5.021.201,70 acrescido de encargos moratórios.
Fl. 2805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.828 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.006027/2007-01

Determina a Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017:
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal e tendo em vista o
disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.
Nos termos da Súmula deste Conselho:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Portanto, considerando que o valor exonerado à Contribuinte pela DRJ é superior
ao limite legal de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), nos termos da Portaria
MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, o Recurso de Ofício deveria ser conhecido.
Entretanto, necessário destacar o que segue.
Trata-se de Recurso de Ofício interposto por remessa necessária diante da
exclusão do valor de R$5.021.201,70 acrescido de encargos moratórios do crédito tributário
lançado contra a Contribuinte, conforme entendimento exarado pelo Acórdão n. 06.18.190 (fls.
1738/1750).
Desta forma, verifica-se que a DRJ deferiu parcialmente a impugnação da
Contribuinte, no intuito de excluir totalmente as Contribuições Sociais Previdenciárias Com
Terceiros – INCRA, lançadas no presente DEBAD.
Isso se deu, visto que com a impugnação e, posteriormente, com a apuração
realizada pela própria autoridade fiscal, verificou-se que a Contribuinte propôs demanda judicial
contra o FISCO pretendendo a suspensão e cancelamento do pagamento de contribuições ao
INCRA, sendo anexado aos autos a cópia do Mandado de Segurança 2003.70.05.006065-2,
juntamente com a Certidão de Trânsito em Julgado (fls. 1.687 a 1.732), no qual o judiciário
decidiu que a contribuição destinada ao INCRA restou eliminada em consequência da edição da
Lei 8.212/91.
Dessa forma, devida a retificação do lançamento com a exclusão das
contribuições destinadas ao INCRA, visto que se trata de decisão judicial, da qual o ente
administrativo deve acatar.
Fl. 2806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.828 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.006027/2007-01

Inclusive, por haver ação judicial proposta sobre parte da matéria do processo
administrativo, a matéria deste Recurso de Ofício não poderia sequer ser conhecida.
Isto, pois, aplica-se a Súmula 1 deste Conselho:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
No mais, não há nova matéria a ser enfrentada na ocasião deste julgamento pois
houve total desistência do recurso Voluntário.
É como voto
CONCLUSÃO
Assim, voto por não conhecer do recurso voluntário, em face da desistência, e em
negar provimento ao recurso de ofício

(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato

Fl. 2807
DF CARF MF
Documento nato-digital